Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715070-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUCIO DE MELO ROCHA AGRAVADO: ALEXANDRE DIMAS SALGADO, JOAO FRANCISCO GOMES, AUGUSTO LOPES DA SILVEIRA, TERRACAP D E S P A C H O Ao Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o ofício juntado pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 35968893), especialmente no que tange ao interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator